Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-65.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004124-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), MYRIAM ALBUES FERREIRA - CPF: 274.739.291-00 (AGRAVANTE), ROSEMEIRE ALBUES PAES - CPF: 411.498.151-91 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), HELENA CARVALHO FERREIRA PINTO - CPF: 395.815.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE – CAUSA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGOS 313, I C/C 314 DO CPC – NÃO COMUNICAÇÃO PELA PARTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELO OUTORGANTE – PRESUNÇÃO DE OMISSÃO INTENCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – RECURSO PROVIDO.

1.

A morte do advogado da parte traz como consequência a suspensão do processo desde a sua ocorrência, sendo vedada a prática de qualquer ato processual não urgente nesse período de suspensão (artigos 313, I e 314 do CPC).

2.

A deslealdade processual da parte não pode ser presumida, precisa ser comprovada nos autos, não sendo possível, sem provas, a desconstituição da informação de que a parte não tinha conhecimento do falecimento de seu advogado.

3.

Os atos processuais praticados após a morte do advogado (período de suspensão legal) são nulos, o que impõe, no caso, a nulidade do processo desde a data do óbito do patrono das Agravantes. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MYRIAM ALBUES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Myriam Albues Ferreira
e
Rosemeire Albues Paes
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública nº 17189-80.2003.811.0041, código: 130997, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que, indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais a partir de 15-12-2013, data do falecimento do seu antigo patrono, Dr. Silvio Alexandre de Menezes – OAB/MT 10.300.

Aduzem que, figuram como rés condenadas por supostos desvios de recursos públicos na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo constituído o advogado Silvio Alexandre de Menezes, inscrito na OAB/MT sob nº 10.300, para patrocinar suas defesas, conforme procuração de ID 7161900.

Alegam que, o causídico faleceu em 15-12-2013 (certidão de óbito de ID 7161901) e, desde então, ficaram sem advogado nos autos, pois não foram intimadas pessoalmente para constituírem novo patrono.

Diante dessa situação, apresentaram pedido de nulidade de todos os atos processuais posteriores à 15-12-2013.

Sustentam que, não comunicaram o Juízo acerca da situação, porque não tomaram conhecimento da morte do causídico.

Narram que, a última manifestação do causídico nos autos de ação civil pública foi em 25-3-2013, quando apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Desembargador Márcio Vidal.

Após, o Agravo ao Supremo Tribunal Federal já não foi contrarrazoado pelo Patrono e sustentam que, muito provavelmente, tenha sido pelo fato de o advogado já se encontrar doente, tendo em vista o falecimento ocorrido em 15-12-2013.

Alegam que, não tomaram conhecimento da morte do causídico e que o advogado atual diligenciou junto à OAB/MT para localizá-lo, a fim de conseguir um substabelecimento, quando foi informado pelo Órgão de Classe acerca do óbito, como demonstra a certidão emitida em 3-9-2018 (ID 7161906).

Aduzem que, a decisão recorrida deve ser reformada, em especial, porque o Juízo
a quo,
convenceu-se de que, pelo transcurso do tempo, as executadas tinham, ou deveriam ter, conhecimento do óbito ocorrido, pois não é possível acreditar que durante todo o tempo que se passou as rés não tiveram o interesse de buscar informações sobre o processo.

Defendem que,
não sabiam que o advogado morreu. Para fundamentar decisão em sentido contrário é necessário PROVAR que elas sabiam e não apenas supor ou intuir. Indícios, suposições, crença, presunção e intuição não deve fazer parte de Decisão Judicial que se queira respeitada no Judiciário Pátrio. Sem querer ensinar nada a ninguém, mas a quem acusa, cabe o ônus da prova.

Diante das razões expostas, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados na ação civil pública nº 17189-80.2003.8.11.0041 – Código 130997, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, a partir de 15-12-2013 (data do óbito do advogado Silvio Alexandre de Menezes, que patrocinava seus interesses naqueles autos).

Determinei que as Agravantes complementassem a documentação exigida para interposição do presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 7209622), o que foi atendido, quando trouxeram aos autos cópia da decisão agravada, conforme petição de ID 7231554.

No ID 7222572, foi certificado que as agravantes são beneficiárias da Justiça Gratuita.

O recurso foi devidamente conhecido (despacho de ID 7330363), a contraminuta veio no ID 7801588, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 8319650).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020